Tribunal: TJDFT
Processo: 0751116-58.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751116-58.2025.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONICE PEREIRA DOS SANTOS APELADO: BANCO AGIBANK S.A DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por LEONICE PEREIRA DOS SANTOS em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF (ID 79577432), a qual indeferiu a petição inicial e resolveu o processo sem apreciação do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso VI, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Depreende-se dos autos que a demanda originária consistiu em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada pela apelante em face do BANCO AGIBANK S.A., na qual a autora alegou desconhecer contratos de empréstimo consignado supostamente celebrados em seu nome, com descontos realizados em seu benefício previdenciário. O d. Juízo de primeiro grau, ao constatar indícios de litigância predatória, proferiu decisão interlocutória (ID 79577423) determinando que a parte autora emendasse a petição inicial. Na oportunidade, consignou que a autora havia proposto mais de dez ações contra instituições financeiras, todas com narrativa genérica e praticamente idêntica, por intermédio de diferentes patronos. Assim, com espeque na Recomendação no 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça e na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.198, determinou à autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial: (1) a comprovação da necessidade de concessão da gratuidade de justiça, mediante apresentação de documentos de rendimentos, extratos bancários e declaração de imposto de renda; (2) a juntada de procuração com firma reconhecida e autorização específica para a propositura da demanda; (3) a apresentação de comprovante de domicílio na circunscrição judiciária; e (4) a juntada de documentação comprobatória dos descontos alegadamente indevidos, acompanhada de planilha de cálculos (ID 79577423). Regularmente intimada, a autora apresentou petição de emenda (ID 79577425), por meio da qual reiterou o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça, acostando documentos destinados a demonstrar o preenchimento dos requisitos legais. Sobreveio sentença (ID 79577432), na qual o d. Magistrado sentenciante entendeu que a autora não cumpriu integralmente as determinações judiciais, notadamente os itens 2, 3 e 4 da decisão, consistentes na apresentação de procuração com firma reconhecida, comprovante de domicílio na circunscrição judiciária e documentação comprobatória dos descontos alegadamente indevidos, acompanhada da respectiva planilha de cálculos. Diante disso, indeferiu a petição inicial e resolveu o processo sem apreciação do mérito, condenando a autora ao pagamento das custas processuais. Inconformada, a autora recorre. Em razões recursais (ID 79577434), sustenta a nulidade dos contratos de empréstimo consignado por ausência de manifestação de vontade válida e deficiência nos mecanismos de autenticação por biometria facial. Argumenta, ainda, que a sentença desconsiderou sua condição de consumidora hipervulnerável, porquanto ser pessoa idosa e sem familiaridade com meios digitais. Sob tais fundamentos, postula a total procedência do recurso para que se obtenha nova decisão, para declarar a inexistência da dívida, a repetição em dobro dos valores descontados e a condenação da instituição financeira ré em danos morais. Por fim, requer a concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual não efetuou o recolhimento do preparo. Sem apresentação de contrarrazões em razão da ausência de citação e triangularização da relação processual, conforme registrado nos autos por meio do Despacho de ID 79577436. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre analisar o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça formulado pela apelante. O artigo 98 do Código de Processo Civil assegura à pessoa natural o direito à gratuidade de justiça quando demonstrada a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Por sua vez, o artigo 99, § 3o, do mesmo diploma legal estabelece presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. No caso em apreço, a apelante, pessoa idosa e aposentada, acostou documentos demonstrativos de sua condição financeira (IDs 79577427 e 79577428), dos quais se extrai que aufere proventos de aposentadoria em valor módico (R$ 1.518,00), circunstância que evidencia a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento. Ademais, não há nos autos elementos que infirmem a presunção de veracidade que milita em favor da declaração de hipossuficiência apresentada, razão pela qual se impõe o deferimento do benefício pleiteado. Nesse contexto, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante. Superada essa questão preliminar, passo ao exame dos pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente quanto à regularidade da impugnação dos fundamentos da decisão recorrida. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que a apelação interposta não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida, tendo em vista a falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença. Compulsando as razões recursais (ID 79577434), constata-se que a apelante deixou de impugnar, de forma específica e circunstanciada, os fundamentos da sentença recorrida. Com efeito, enquanto o decisum (ID 79577432) se limitou a reconhecer o descumprimento da determinação de emenda à inicial – proferindo, assim, sentença eminentemente terminativa, fundada em vício processual –, as razões do apelo enveredam, de modo absolutamente desconectado, para a discussão de questões atinentes ao mérito da demanda. A recorrente tece longas considerações acerca da invalidade do contrato de empréstimo consignado firmado mediante biometria facial, da ausência de manifestação de vontade válida, da hipervulnerabilidade da consumidora idosa, do cabimento da repetição de indébito em dobro e da configuração de danos morais. Invoca, ainda, farta jurisprudência sobre a responsabilidade objetiva das instituições financeiras e os deveres de informação e segurança nas contratações digitais. Ocorre que nenhuma dessas matérias guarda qualquer pertinência com o fundamento determinante da sentença impugnada. O Juízo a quo sequer adentrou no exame da relação contratual subjacente ou na análise das teses consumeristas ventiladas na petição inicial. A resolução do processo decorreu, exclusivamente, do não atendimento à ordem de emenda, circunstância que impunha à apelante, como ônus inafastável, demonstrar que cumpriu integralmente as determinações judiciais, que a decisão incorreu em erro ao reputar insuficiente a emenda apresentada, ou que as exigências formuladas eram descabidas. Para melhor elucidação do quanto já exposto, colaciono, a seguir, trecho da r. sentença recorrida. Confira-se: Trata-se de ação de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) proposta por LEONICE DOS SANTOS RODRIGUES em face de BANCO AGIBANK S.A, partes devidamente qualificadas nos autos. Foi determinada a emenda da petição inicial por intermédio da decisão interlocutória proferida no ID 253119084. Regularmente intimada, a parte autora não cumpriu integralmente as determinações contidas na mencionada decisão, sobretudo os itens "2", "3" e "4". É o breve relatório. DECIDO. A intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito em 05 dias, em caso de inércia do advogado não se aplica na determinação de emenda à inicial, mas somente às diligências essenciais ao andamento do feito depois de já regularmente recebida a inicial. Em outras palavras, em situações de abandono da causa. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. (...) Não merece reparo o decisum que, após determinação de emenda à petição inicial, não atendida pelo autor, extingue o feito sem exame do mérito. (...) Por não se tratar de abandono de causa, mostra-se inaplicável o artigo 267, § 1o, do CPC, que exige intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito em 48 (quarenta e oito) horas. Recurso conhecido e não provido.(20110910156052APC, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 07/12/2011, DJ 15/12/2011 p. 161) BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA TERMINATIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. 1. A motivação concisa é inconfundível com ausência de fundamento, achando-se no caso especialmente autorizada pelo CPC 459. 2. O descumprimento do despacho de emenda para a juntada de documento essencial enseja o indeferimento da inicial (CPC, 284, § único), independentemente de intimação pessoal da parte.(20050710211902APC, Relator FERNANDO HABIBE, 5a Turma Cível, julgado em 21/02/2007, DJ 26/04/2007 p. 105) A petição inicial não reúne os requisitos necessários para sua admissibilidade. Cuida-se, portanto, de meio inviável para o aperfeiçoamento da relação processual. O indeferimento da petição inicial é medida imperativa diante da inércia da parte autora, posto que não retificou-a no prazo legal, em manifesto descumprimento à decisão de ID 252371907. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e julgo extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso VI e 485, inciso I, todos do CPC. – Grifos originários. Nada disso, todavia, consta do apelo. A recorrente ignorou o conteúdo da sentença e apresentou razões recursais que, aparentemente, foram elaboradas para impugnar decisão de natureza diversa – possivelmente uma sentença de mérito que houvesse julgado improcedentes os pedidos iniciais. Tal proceder revela inequívoca dissociação entre a decisão recorrida e os argumentos deduzidos no recurso, o que é insuficiente para a admissão da apelação. Nesse sentido: (...)III. RAZÕES DE DECIDIR3. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil determina que o relator não conheça de recurso inadmissível ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.4. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha as razões do inconformismo de forma específica, demonstrando os equívocos da decisão recorrida.5. No caso concreto, a apelação não impugna os fundamentos da sentença, apresentando argumentos desconexos e referências a outro processo, sem enfrentar de maneira específica as razões da improcedência do pedido inicial.6. Diante da ausência de impugnação específica, o recurso não atende aos requisitos de admissibilidade e não pode ser conhecido.7. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios são majorados para 12% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso não conhecido.(Acórdão 1981076, 0700873-20.2024.8.07.0010, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025.) (...)2. Cabe ao recorrente o dever de impugnação específica aos fundamentos da sentença (art. 932, III, CPC) e de expor as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade (art. 1.010, III, CPC).3. Verificada a ausência de dialeticidade recursal.4. Recurso de Apelação não conhecido.(Acórdão 1857050, 0726241-92.2023.8.07.0001, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 17/05/2024.) Registre-se, ainda, que a própria petição de interposição incorre em contradição, ao afirmar que a sentença "deferiu parcialmente procedente" a ação – o que evidentemente não corresponde à realidade dos autos, já que houve resolução sem apreciação de mérito. Tal circunstância reforça a conclusão de que as razões recursais foram elaboradas sem a devida atenção às peculiaridades do caso concreto. O princípio da dialeticidade recursal, corolário do devido processo legal, exige que o recorrente decline, de forma clara e objetiva, as razões pelas quais a decisão impugnada merece reforma, estabelecendo um contraponto argumentativo aos fundamentos adotados pelo julgador. Trata-se de requisito intrínseco de admissibilidade, cuja inobservância obsta o conhecimento do recurso. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. Segundo o professor Daniel Amorim Assumpção Neves1, tal princípio está relacionado ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição das razões recursais, consubstanciadas na causa de pedir (error in judicando ou error inprocedendo) e no pedido (anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Confira-se: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. No caso vertente, a ausência de dialeticidade é manifesta e insuperável. As razões recursais não fazem qualquer menção ao indeferimento da inicial por descumprimento de determinação judicial, tampouco indicam qual teria sido o suposto equívoco do d. Magistrado ao proferir a sentença terminativa. Limitam-se a reproduzir teses de mérito que, neste momento processual, sequer podem ser apreciadas, porquanto a relação jurídica processual não chegou a se aperfeiçoar. Observo que a autora, ora apelante, deixou, na apelação, de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os elementos fático-jurídicos suscitados pelo Juízo de primeiro grau para fundamentar a sentença. Como dito anteriormente, segundo a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, não tendo a parte apelante apontado especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido. Confiram-se: Acórdão 1668806, 01099287220048070001, relator Des. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, julgamento ocorrido em 23/2/2023, publicação realizada no DJE de 20/3/2023 e Acórdão 1673574, 07051290520218070012, relator Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgamento ocorrido em 7/3/2023, publicação realizada no DJE de 17/3/2023. Destaco que o egrégio Supremo Tribunal Federal, ao tratar do descumprimento da exigência de impugnação específica do pronunciamento judicial pelo recurso, entendeu que deve haver clara delimitação entre as argumentações apresentadas e os fundamentos do ato atacado no julgamento do RMS n. 30842 AgR/DF. Assim, sem que a requerente, ora apelante, tenha confrontado os motivos suficientes da r. sentença recorrida, deixando de impugnar especificamente cada um de seus fundamentos, o recurso não atende aos requisitos da regularidade formal para que seja conhecido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante e, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, por ausência de dialeticidade. Sem majoração de honorários advocatícios, porquanto não houve condenação em primeira instância. Advirto à autora/apelante deque, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção de multa prevista no § 4odoartigo 1.021 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2026 às 16:19:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ______________________________________ [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 9a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, Págs. 1.589/1.590.